Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735291-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISABELA RABELO LAGANA REPRESENTANTE LEGAL: KARLA BENICIO RABELO LAGANA APELADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, KARLA BENICIO RABELO LAGANA, DENISE MARTINS COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em conta que já foram adotadas as providências necessárias quanto ao veiculado tanto na manifestação de ID 70920656 quanto na petição de ID 70921415, ambas oriundas da Procuradoria de Justiça, à Secretaria para que mantenha os autos na pauta correspondente à 13a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Brasília (DF), 25 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator